Tribunal: TJMT
Processo: 1007446-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007446-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), C. B. L. - CPF: 118.767.091-03 (AGRAVANTE), JEDIEL GONCALVES LEAL - CPF: 052.786.011-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), LUCIANA REGIS BANHARA LEAL - CPF: 001.530.341-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), RAFAELLY NUNES DE SOUZA - CPF: 023.495.263-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA COMPARTILHADA, OFERTA DE ALIMENTOS E PARTILHA – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
PARA A FILHA MENOR EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – INSUBSISTÊNCIA DO VALOR FRENTE À NECESSIDADE DA MENOR E À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR – RENDIMENTO LÍQUIDO EFETIVAMENTE COMPROVADO – ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15% DA RENDA LÍQUIDA, MAIS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS EM 50% – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a majoração dos alimentos provisórios quando demonstrada a desproporção entre o valor fixado e a real capacidade financeira do alimentante, sobretudo quando a renda líquida do genitor é significativamente superior ao valor sobre o qual se fundou a decisão originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por C. B. L., representada por sua genitora, LUCIANA REGIS BANHARA LEAL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO c/c GUARDA COMPARTILHADA, OFERTA DE ALIMENTOS PARA A FILHA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR no 1002070-90.2025.8.11.0041, manejada por JEDIEL GONÇALVES LEAL, acolheu a oferta de alimentos do genitor no valor correspondente a 30% do salário mínimo (R$ 455,00).

Em suas razões recursais a agravante defende, em síntese, que o valor ofertado é insuficiente para cobrir as necessidades da menor, especialmente considerando a real capacidade financeira do genitor, que é soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, com renda bruta de R$9.275,54 e renda líquida de R$7.415,93.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que os alimentos provisórios sejam majorados para 20% da renda líquida do genitor (aproximadamente R$1.518,00), além de 50% das despesas extraordinárias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi deferido em parte
“para majorar os alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) da renda líquida do agravado (R$900,00), a ser descontado diretamente na folha de pagamento, mais 50% das despesas extraordinárias.”
, no

Id. 275873388.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo,
inclusas no Id. 276414375.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 277344363, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer de Id. 284561894, de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo provimento parcial do recurso a fim de que a verba alimentar em referência seja majorada nos moldes estabelecidos na liminar recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

R
elator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. B. L., representada por sua genitora, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Guarda Compartilhada, Oferta de Alimentos e Regulamentação de Convivência, acolheu a proposta do genitor e fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente (R$ 455,00).

A insurgência da agravante cinge-se à alegação de que o valor fixado mostra-se manifestamente insuficiente diante das reais necessidades da menor e da comprovada capacidade econômica do genitor.

Pois bem.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

Além disso, tem-se que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

Com efeito, os pressupostos fundamentais para a prestação de alimentos são: 1) o estado de necessidade do credor, deve ele estar precisando dos alimentos. Outro pressuposto é 2) a possibilidade do devedor. É sempre importante anotar que a situação do devedor deve ser estudada primeiro, pois, se este não estiver em condições pouco pode ser feito, uma vez que nada se tira de quem nada tem; e quem pouco tem, pouco pode dar.

Na hipótese dos autos, como bem consignou a d. representante ministerial, é caso de acolher parcialmente a pretensão para majorar a verba alimentar.

A probabilidade do direito decorre da desproporção entre a oferta do agravado e sua capacidade financeira.

De acordo com o holerite atualizado do agravado, referente ao mês de março de 2025, sua a renda líquida gira em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais), descontando o valor da prestação do financiamento imobiliário, lhe sobra a quantia de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para suas despesas básicas, mas ofereceu alimentos no equivalentes a 30% do salário mínimo (R$ 455,00), valor manifestamente insuficiente frente às necessidades da menor.

Embora a decisão liminar tenha presumido uma base superior (R$6.000,00) ao arbitrar provisoriamente R$900,00, entendo por bem manter o critério percentual fixado (15%), ajustando-se sua incidência para incidir exclusivamente sobre os valores efetivamente líquidos percebidos pelo agravado.

Com base nesse montante, o valor exato correspondente a 15% da renda líquida resulta em R$741,18.

Além disso, as necessidades da menor restaram comprovadas nos autos, foram juntados documentos demonstrando os custos mensais da criança, incluindo alimentação, fraldas, medicamentos, os quais superam a oferta do agravado.

Ademais, os encargos pessoais do agravado, como financiamento de imóvel e empréstimo consignado atual, embora relevantes, não são oponíveis integralmente à criança, por decorrerem do período de convivência do casal, sendo passíveis de futura partilha, não podendo justificar a imposição de valor irrisório a título de alimentos.

Portanto, embora o valor do referido empréstimo tenha sido considerado no cômputo do encargo alimentar, portanto, entrará na base de cálculo, ressalva-se expressamente que, caso o agravado venha a contrair novos empréstimos consignados, firmar acordos ou sofrer descontos não obrigatórios, estes não impactarão a base de cálculo da verba alimentar, a qual continuará incidindo sobre o montante líquido efetivo aferido neste oportunidade. Tais reduções voluntárias, não vinculadas a deveres legais ou constitucionais, não podem prejudicar o direito do menor à subsistência digna.

Portanto, priorizando o atendimento ao melhor interesse dos menores, em observância aos princípios da razoabilidade, necessidade e possibilidade e, em consonância ao parecer ministerial, tenho que a quantia deve ser readequada para o equivalente 15% sobre a renda líquida do agravado, mantendo-se o percentual fixado pelas despesas extraordinárias.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – DECISÃO QUE DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE NO VALOR EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – ALIMENTANTE QUE CONTESTA E ADUZ SUPORTAR A QUANTIA DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017). Se ao conjunto probatório e as acepções legais sobre o tema demonstram a capacidade financeira do alimentante, deve ser majorada a quantia fixada a título de alimentos para um valor mais condizente com a realidade das partes, até que se tenha plena compreensão dos fatos, especialmente da capacidade do alimentante e das necessidades do alimentado”.
(Rac n. 1001586-43.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.21)

Vale ressaltar ainda, que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) da renda líquida do agravado, a ser descontado diretamente na folha de pagamento, mais 50% das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025